Tribunal: TJDFT
Processo: 0715254-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
1. Oportunizada à parte autora a emenda da petição inicial para esclarecimento de pontos confusos e transcorrido o prazo, sem que os mencionados defeitos fossem sanados, o caso se encaixa perfeitamente na hipótese de indeferimento da petição inicial, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, todos do CPC.
5. Recurso desprovido.